Tribunal: TJSP
Processo: 2273610-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2273610-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente WALTER
ALVES MOREIRA e Impetrante ROBERTO VASCONCELOS DA GAMA, é
impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 00 a CJ -
CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONCEDERAM A ORDEM para revogar a prisão preventiva do paciente, a
fim de que ela possa guardar a tramitação do feito em liberdade, ratificando a
liminar anteriormente concedida. Expeça-se o necessário. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273610-85.2020.8.26.0000 -Voto no 44250
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 44250
HABEAS CORPUS No 2273610-85.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ROBERTO VASCONCELOS DAS GAMA
PACIENTE: WALTER ALVES MOREIRA
COMARCA: SÃO PAULO/SP PLANTÃO JUDICIÁRIO
O
Doutor
Roberto
Vasconcelos
da
Gama,
Advogado, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em
favor WALTER ALVES MOREIRA, no qual alega que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz plantonista da comarca de São Paulo/SP.
Tece longas considerações sobre as provas e o
mérito da acusação de maus tratos a animais que recaiu sobre o ora
paciente, cuja infração imputa a outro indivíduo, afirmando que ele apenas
tentou livrar o animal da crueldade de seu dono.
Aponta divergências quanto ao dono do animal e
as circunstâncias em que o fato teria ocorrido, observando que a
participação de estranhos na ocorrência aumentou a pressão pela prisão do
paciente, inclusive com emprego político por parte de um Delegado.
Aduz que autoridade impetrada decretou a prisão
preventiva do paciente, na ausência dos pressupostos legais e em decisão
desprovida da devida fundamentação legal, posto que não apontou
elementos concretos que pudessem indicar a necessidade da adoção da
medida.
Argumenta que os atributos pessoais positivos do
paciente afastam o risco à ordem pública, e que sua liberdade não causará
embaraço à regular instrução criminal ou à aplicação da lei penal,
acrescentando que ele está sob a proteção do princípio constitucional da
presunção de inocência, é pai de família, trabalhador, cursa o último ano de
Direito, é pessoa pacata, com bom relacionamento social e moral ilibada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273610-85.2020.8.26.0000 -Voto no 44250
3
Invocando a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora, requer a concessão da ordem, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente ou para que ele seja agraciado com a
liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares
alternativas ao cárcere.
O pedido de liminar foi deferido (fls. 143/145).
Processada a ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou
informações de praxe às fls. 155, acostando aos autos, os documentos
pertinentes (fls. 149/154 e 156/158).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 161/163, opinou pela concessão da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de
WALTER ALVES MOREIRA, objetivando a revogação de sua prisão
preventiva ou a liberdade provisória, com u sem a imposição de medidas
cautelares alternativas ao cárcere.
Conforme informações prestadas nos autos, o
paciente foi denunciado como incurso no art. 32, § 1.o-A, da Lei n.o
9.605/98, cuja denúncia foi recebida no dia 23 de novembro de 2020. Foi
expedido o alvará de soltura em favor do paciente em cumprimento à liminar
deferida, com a imposição de medidas cautelares.
A presente ordem comporta concessão.
Isto porque, diante dos fortes argumentos
apresentados e dos elementos contidos na presente impetração, entendo
desnecessária a mantença do paciente em prisão preventiva, no decorrer da
tramitação do feito.
De outro modo, ao que consta dos autos, o
paciente não possui envolvimentos anteriores em delitos, o que indica que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273610-85.2020.8.26.0000 -Voto no 44250
4
caso em exame, trata-se de fato isolado em sua vida, não havendo assim,
presunção de que em liberdade, poderia dificultar a busca da verdade real e
a correta aplicação da lei penal.
Destarte, atendendo a inovação trazida pela
novel Lei no 12.403/2011, é de rigor revogação da prisão preventiva do
paciente, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, as quais
já foram devidamente aplicadas pela autoridade impetrada, conforme se
depreende de fls. 151.
Assim, diante da existência de constrangimento
ilegal a ser reparado, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão
preventiva do paciente, a fim de que ela possa guardar a tramitação do feito
em liberdade, ratificando a liminar anteriormente concedida. Expeça-se o
necessário.
WALTER DA SILVA
Relator